Tribunal: STJ
Processo: 5200161-73.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821116 - RS (2024/0464267-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: J. MARCON INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO FIGUEIRÓ RAMBOR - RS083723
HENRIQUE FIGUEIRO RAMBOR - RS070259
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : PAULO ROBERTO BASSO - RS025762
RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO CONTROVERTIDA
DECIDIDA
SOB
FUNDAMENTO
EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, o Tribunal
negou provimento ao recurso de apelação interposto
a quo
pela J. Marcon Indústria e Comércio de Móveis Eireli contra sentença que denegou a
segurança pleiteada, consistente no reconhecimento de seu direito líquido e certo de
apropriação dos créditos de ICMS sobre as aquisições de mercadorias para uso e
consumo, na proporção das saídas destinadas à exportação.
2. Embora o recorrente aponte a existência de violação a normas infraconstitucionais, o
acórdão recorrido apreciou a questão sob o enfoque predominantemente
constitucional, requerendo análise de dispositivos constitucionais e de jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50849391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/09/2025 19:27:24
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 560d391e-c122-448f-ba85-f5aa462b0aca

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50849391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/09/2025 19:27:24
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 560d391e-c122-448f-ba85-f5aa462b0aca

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821116 - RS (2024/0464267-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: J. MARCON INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO FIGUEIRÓ RAMBOR - RS083723
HENRIQUE FIGUEIRO RAMBOR - RS070259
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : PAULO ROBERTO BASSO - RS025762
RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO CONTROVERTIDA
DECIDIDA
SOB
FUNDAMENTO
EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, o Tribunal
negou provimento ao recurso de apelação interposto
a quo
pela J. Marcon Indústria e Comércio de Móveis Eireli contra sentença que denegou a
segurança pleiteada, consistente no reconhecimento de seu direito líquido e certo de
apropriação dos créditos de ICMS sobre as aquisições de mercadorias para uso e
consumo, na proporção das saídas destinadas à exportação.
2. Embora o recorrente aponte a existência de violação a normas infraconstitucionais, o
acórdão recorrido apreciou a questão sob o enfoque predominantemente
constitucional, requerendo análise de dispositivos constitucionais e de jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo J.
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
MARCON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. contra a decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, porquanto o acórdão
recorrido apreciou a questão sob enfoque predominantemente constitucional.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

[...] com efeito, o acórdão recorrido fundamenta sua decisão
essencialmente na interpretação da Emenda Constitucional no 42/2003
Documento eletrônico VDA49856647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:20
Código de Controle do Documento: 7feecaa9-a1bd-45cf-a7a4-3c186830d709

e do art. 155, §2o, X, “a”, da Constituição Federal, sustentando que a
não incidência do ICMS nas exportações não acarreta, por si só, o
direito ao creditamento de insumos classificados como bens de uso e
consumo.
Todavia, com a devida vênia, o entendimento esposado pela decisão
agravada ignora que a controvérsia comporta igualmente relevante
análise de legislação federal infraconstitucional, cuja interpretação
compete exclusivamente ao Superior Tribunal de Justiça (fl. 562).

Defende, ainda, que:

A delimitação de competências entre o Supremo Tribunal Federal (STF)
e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) não impede que, em causas cuja
controvérsia envolva simultaneamente normas constitucionais e
infraconstitucionais, ambos os Tribunais exerçam, cada qual dentro de
sua esfera, o controle e a interpretação que lhes são atribuídos (fl. 562).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso às fls. 572-
575.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Na origem, observo que o Tribunal de origem negou provimento ao recurso
de apelação interposto pela J. Marcon Indústria e Comércio de Móveis Eireli contra
sentença que denegou a segurança pleiteada, consistente no reconhecimento de seu
direito líquido e certo de apropriação dos créditos de ICMS sobre as aquisições de
mercadorias para uso e consumo, na proporção das saídas destinadas à exportação.
O acórdão foi assim ementado (fl. 352):
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. CREDITAMENTO. BENS DE
USO E CONSUMO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ART. 33, I, DA LC 87/96.
VALIDADE,
MESMO
APÓS
O
ADVENTO
DA
EC
42/03.
CREDITAMENTO VEDADO ATÉ
. PRECEDENTES DESTA
31/12/2032
CORTE. RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49856647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:20
Código de Controle do Documento: 7feecaa9-a1bd-45cf-a7a4-3c186830d709

Em recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, III, alínea da
c
Constituição Federal, a recorrente argumentou que "existe divergência interpretativa
entre Tribunais Regionais Federais do país quanto à extensão da aplicabilidade da
limitação temporal prevista no art. 33, I, da LC 87/96: se somente às operações
internas, ou também às operações de exportação, notadamente em razão do disposto
no art. 155, § 2o, X, ‘a’, da Constituição Federal" (fl. 371).
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Com efeito, embora o recorrente aponte a existência de dissídio
jurisprudencial, o acórdão recorrido apreciou a questão sob o enfoque
predominantemente constitucional, requerendo análise de dispositivos constitucionais e
de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Confira-se os seguintes excertos do aresto de origem (fls. 348-351, grifo
nosso):

Não procede a inconformidade recursal.
Colhe-se, do contido nos autos, que trata-se de Mandado de Segurança
com o escopo de obter decisão judicial que reconheça seu direito
líquido e certo de apropriação dos créditos de ICMS sobre as aquisições
de mercadorias para uso e consumo, na proporção das saídas
destinadas à exportação.
O fundamento do pleito da apelante radica na alteração trazida com a
EC no 42/03 e a exportação de mercadorias ou serviços e desoneração
completa da cadeia produtiva exportadora.
Em suas próprias palavras, sustenta o apelante que "Ocorre que,
Excelências, com a Emenda Constitucional 42, editada em 2003 (dando
nova redação ao artigo 155, § 2o, X, “a” da CF/88), relativamente aos
bens empregados na exportação tornou-se imperativa, e sem qualquer
limitação, a manutenção e o aproveitamento dos créditos de ICMS".
Por outro lado, dispõe o artigo 155, § 2o, X, “a” da Constituição Federal:
[...]
Documento eletrônico VDA49856647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:20
Código de Controle do Documento: 7feecaa9-a1bd-45cf-a7a4-3c186830d709

De fato, a matéria apresenta grande relevo, estando submetida a
:
repercussão geral, RE no 704.815, DIAS TOFFOLI, Tema 633
[...]
Como se infere, a questão nuclear está na autoaplicabilidade da EC no
42/2003 quanto ao creditamento do ICMS o que implicaria em ter-se por
.
revogadas disposições da LC no 87/96
Neste passo, enquanto não houver definição diversa pelo Supremo
Tribunal Federal, a melhor solução parece estar no comando do art.
155, XII, "c" e "f", CF/88 e a remessa à lei complementar quanto à
compensação e manutenção de créditos, inclusive em se tratando de
exportação para o exterior:
[...]
Lei complementar essa que, óbvio, atualmente corresponde à Lei Kandir.
Sem falar, igualmente relevante, ajustar-se a interpretação teleológica
da norma constitucional a bens de uso e consumo diretamente
empregados na elaboração dos produtos destinados à exportação e não
todo e qualquer bem de uso e consumo adquirido pela empresa
exportadora.
Não merece acolhimento o pleito recursal exatamente por envolver bens
de uso e consumo a cujo respeito o trato normativo está no art. 20, LC
no 87/96, com o diferimento eficacial constante do art. 33, I, e as
alterações temporais nele trazidas pelas Leis Complementares nos 92
/96, 99/99, 102/00, 114/02, 122/06, 138/10 e 171/19.
É dizer, apenas a contar de 01.01.2033 é que será possível o
creditamento, amplo, quanto a tais bens de uso e consumo.
Destaco, ainda, o comando sentencial recorrido, o qual deve ser
mantido por seus próprios fundamentos:
Verifica-se, pois, que não há ilegalidade na aplicação do art. 33, inciso I,
da Lei Complementar 87/96 ao caso da impetrante, já que a própria
Constituição, em seu artigo 155, § 2o, inc. X, “a”, restringe a não
incidência e o aproveitamento do ICMS apenas aos bens utilizados para
a fabricação de produtos que serão exportados, mais especificamente,
quando a eles incorporarem.
A propósito, as limitações ao direito de crédito instituídas pelo art. 33, I,
da Lei Complementar n. 87/1996 são válidas, conforme entendimento
firmado pelo STJ:
[...]
Documento eletrônico VDA49856647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:20
Código de Controle do Documento: 7feecaa9-a1bd-45cf-a7a4-3c186830d709

Sob essa perspectiva, impõe-se reconhecer que o referido dispositivo
constitucional refere-se aos créditos vinculados às operações de
exportação (com a mercadoria que será exportada), não a qualquer
operação anterior, como a aquisição de mercadoria para o uso ou o
consumo da impetrante que não diga respeito à mercadoria exportada.
Portanto, a EC 42/03 não possui a abrangência pretendida pela
impetrante.
Por fim, ao contrário do alegado pelo Apelante, o Supremo Tribunal
Federal inclusive já se pronunciou sobre a constitucionalidade do
:
mencionado art. 33 da Lei da Complementar no 87/96
[...]
Do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Desta forma, portanto, não compete o exame da pretensão recursal na via
do apelo especial por este Superior Tribunal, sob pena de usurpação dos poderes
conferidos à Suprema Corte.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. JUROS DE MORA
ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DATA DO
DEPÓSITO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO STF.
1. Em relação à incidência de juros de mora entre a expedição do
precatório e o seu efetivo pagamento, verifica-se que o fundamento
adotado pelo Corte a quo é eminentemente constitucional, com amparo
na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no art. 100 da Carta
Magna e na Súmula Vinculante 17.
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar a questão,
porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por
expressa determinação do art. 102, III, da Constituição Federal,
pertence ao Supremo Tribunal Federal.
3. Recurso Especial não conhecido (REsp 1.814.286/RS, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
11/6/2019
de
).
1/7/2019

Documento eletrônico VDA49856647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:20
Código de Controle do Documento: 7feecaa9-a1bd-45cf-a7a4-3c186830d709

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PRECATÓRIOS. EC 30/2000. COISA JULGADA. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
RECURSO
ESPECIAL. INVIABILIDADE.
1. Inexiste contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de
origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a
seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido entendeu pela inexistência de violação da coisa
julgada a partir da interpretação de dispositivos constitucionais (ADCT,
art. 78, e EC 30/2000).
3. A análise da fundamentação constitucional do acórdão recorrido é de
competência da Suprema Corte, por reserva expressa da Constituição
Federal. Precedentes.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento (AREsp 729.156/SP, relator
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
6/2/2018
).
16/2/2018

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA49856647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:20
Código de Controle do Documento: 7feecaa9-a1bd-45cf-a7a4-3c186830d709

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.821.116 / RS
Número Registro: 2024/0464267-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52001617320238210001
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J. MARCON INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO FIGUEIRÓ RAMBOR - RS083723
HENRIQUE FIGUEIRO RAMBOR - RS070259
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : PAULO ROBERTO BASSO - RS025762
RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: J. MARCON INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO FIGUEIRÓ RAMBOR - RS083723
HENRIQUE FIGUEIRO RAMBOR - RS070259
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : PAULO ROBERTO BASSO - RS025762
RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
TERMO
Documento eletrônico VDA50819014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:13
Código de Controle do Documento: b6575ce7-2d37-4c7e-9202-73cd25e7838f

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:13
Código de Controle do Documento: b6575ce7-2d37-4c7e-9202-73cd25e7838f